Tribunal: TJDFT
Processo: 0739357-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0739357-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VERA LUCIA FERRAZ DE OLIVEIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação contra acórdão exarado por esta E. Turma Recursal face a alegação de que a decisão colegiada afrontou o entendimento firmado pela Turma de Uniformização na Súmula n.o 27. Conforme artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Ocorre que, quando cabível a reclamação, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (artigo 18, VI do Regimento Interno do TJDFT). Do mesmo modo, o inciso IV do artigo 196 do regimento também repete aquele normativo exposto no artigo 18, VI, bem como estabelece no seu §2o que: “A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal”. Assim, admite-se a interposição de Reclamação à Câmara Cível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 196 do Regimento Interno do TJDFT, onde se constata que somente é cabível a reclamação em face de acórdão contrário ao STJ nos casos de afronta a jurisprudência “sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, ocasião em que a reclamação deve ser distribuída à Câmara de Uniformização.No mesmo sentido: (Acórdão 1287464, 07066036120198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre reforçar que a reclamação perante a Turma Recursal é manifestamente incabível por ausência de previsão legal. Ante o exposto, constatada a inadequação da via eleita e também a incompetência deste relator e desta Turma Recursal para apreciar o pedido, não conheço a reclamação. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator